Tribunal: STF
Processo: Rcl 88617
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 47 E À ADI N. 6.053. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por GILSON JOSÉ DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Isabel do Ivaí no processo n. 0000061-33.2004.8.16.0151, que teria violado a tese firmada na Súmula Vinculante n. 47 e o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.053.



    2. Alega a parte autora na inicial que “após o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença para a satisfação dos créditos reconhecidos no título judicial, tanto o principal, referente à restituição ao erário, quanto o acessório, referente aos honorários sucumbenciais” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “em decisão proferida em 17.11.2025 (...), a Autoridade Reclamada, ao analisar a alegação de confusão patrimonial formulada pelo Município de Planaltina do Paraná em relação ao crédito principal, extinguiu a execução do débito principal em face do ente municipal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “ao extinguir a obrigação principal, a Autoridade Reclamada, de forma automática e carente de fundamentação jurídica consentânea com os precedentes vinculantes, declarou prejudicada a execução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ nos Agravos de Instrumento 0043321-40.2018.8.16.0000 e 0025257-74.2021.8.16.0000, adotando a tese de que a verba honorária possui caráter acessório e, portanto, segue a mesma sorte do crédito principal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca que “ao assentar, de maneira expressa e categórica, que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem ‘verba de caráter acessória e que segue a mesma sorte do crédito principal’, a decisão reclamada incorreu em violação direta e literal à autoridade do enunciado da Súmula Vinculante nº 47 e da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.053, paradigmas estes que solidificaram o entendimento diametralmente oposto, qual seja, o da autonomia da verba honorária em relação ao débito principal, tendo em vista que a titularidade dos créditos são distintas” (fl. 5, e-doc. 1).



    O juízo decidiu que (e-doc. 12):



    O executado MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ apresentou manifestação sustentando, em síntese, a ocorrência do instituto da confusão, considerando que o ente municipal é devedor e credor (mov. 344.1/344.11).



    (...)



    No presente caso, verifica-se que o Município de Planaltina do Paraná e Marco Antônio Teixeira Alves foram condenados, solidariamente, à restituição dos valores devidos ao FUMPS – Fundo Municipal de Previdência Social, o qual foi extinto pela Lei Municipal n. 05/1999 em razão da superveniência da Lei Federal n. 9.717/98.



    Assim, verifica-se que, em relação ao ente municipal, a figura do devedor se confunde com a do credor, considerando que o ente municipal é, ao mesmo tempo, devedor da obrigação de restituir os valores, bem como é o credor do recebimento dos referidos valores, pois o Fundo Municipal de Previdência Social – FUMPS integra a estrutura do Município de Planaltina do Paraná, levando à confusão entre credor e devedor.



    (...)



    Portanto, o cumprimento de sentença quanto ao débito principal em relação ao ente municipal sequer deveria ter ocorrido, pois não era possível o exercício do direito de crédito, considerando que a extinção do crédito e da dívida é automática, no momento em que se dá a confusão, independentemente de decisão judicial. 



    Por tal motivo, o cumprimento de sentença quanto ao débito principal em relação ao ente municipal não preenche os pressupostos processuais desde o seu início, razão pela qual se impõe a extinção da obrigação, conforme disciplina o art. 381 do Código Civil, e, consequentemente, resta prejudicado o arbitramento dos honorários proferidos no agravo de instrumento, eis que decorrente de processo nulo desde o princípio, pois inexistia relação obrigacional do ente municipal ante a existência de confusão, bem como porque é verba de caráter acessória e que segue a mesma sorte do crédito principal. 



    Repisa-se: a confusão não exige manifestação de vontade, extinguindo o vínculo ope legis pela simples verificação dos seus pressupostos e, conforme explanado anteriormente, o ente municipal preencheu os pressupostos da confusão no momento do trânsito em julgado. 



    Contudo, o reconhecimento da confusão em nada afeta os honorários sucumbenciais do processo principal, eis que, em relação a tal débito, inexiste confusão entre credor e devedor, considerando que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, Dr. Gilson José dos Santos.



    Ainda, em relação ao referido valor (honorários sucumbenciais da fase de conhecimento), não mais existe lide entre as partes, considerando que, após a sentença dos embargos à execução em apenso, o procurador da autora popular (Dr. Gilson José dos Santos) apresentou cálculo no mov. 99.2, tendo o ente municipal concordado com o cálculo no mov. 117.2 e este Juízo determinado a expedição da RPV no mov. 120.1 (a qual até o momento não foi cumprida). 



    Portanto, a confusão se opera somente em relação ao débito principal do ente municipal, não afetando o codevedor Marco, persistindo em relação a ele o adimplemento de sua quota-parte de 50% do débito principal, considerando que, nos termos do art. 281 do Código Civil, as exceções pessoais (confusão) não aproveitam ao codevedor.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 381 do Código Civil, reconheço a existência de confusão em relação ao MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ e, em consequência, extingo o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC.



    4. Do cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento em face do Município de Planaltina do Paraná. 



    4.1. Expeça-se a RPV quanto aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, considerando que o procurador da autora popular (Dr. Gilson José dos Santos) apresentou cálculo no mov. 99.2, tendo o ente municipal concordado com o cálculo no mov. 117.2 e este Juízo determinado a expedição da RPV no mov. 120.1.”



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer a inexistência de pressupostos processuais desde o início da fase de cumprimento de sentença relativamente ao débito principal e, em consequência, julgar prejudicado o arbitramento dos honorários advocatícios fixados no agravo de instrumento, sob o fundamento de que o processo seria nulo desde a origem, teria afrontado a tese firmada por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 47 e no julgamento da ADI n. 6.053.



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a Súmula Vinculante n. 47:  



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    A ementa da ADI n. 6.053:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 16-07-2020 PUBLIC 17-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-189 DIVULG 29-07-2020 PUBLIC 30-07-2020)



    7.  Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada consignou que o cumprimento de sentença referente ao débito principal em face do ente municipal não preenchia, desde a sua instauração, os pressupostos processuais indispensáveis, razão pela qual reconheceu a extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil. 



    Em decorrência desse entendimento, reputou prejudicado o arbitramento dos honorários advocatícios fixados no agravo de instrumento, por considerar nulo o processo desde a origem, ante a inexistência de relação obrigacional em virtude da ocorrência de confusão. Nessas circunstâncias, não se constata a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    Explico. No que se refere à Súmula Vinculante n. 47, não se verifica a presença de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o qual firmou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, devendo sua satisfação ocorrer mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    Com efeito, o ato impugnado não versa sobre a natureza jurídica da verba honorária, tampouco sobre a forma de seu adimplemento, limitando-se a reconhecer a inexistência de pressupostos processuais e a consequente nulidade do processo desde a origem. Desse modo, não se encontra preenchido o requisito da estrita aderência exigido para o manejo da reclamação constitucional.



    Quanto à alegada violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI n. 6.053, igualmente não assiste razão ao reclamante. Com efeito, o referido paradigma reconheceu a constitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios aos advogados públicos, bem como a sua submissão ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República.



    No caso dos autos, verifica-se que o ato reclamado não se afasta do entendimento consagrado no paradigma invocado, porquanto a controvérsia em exame sequer diz respeito aos honorários sucumbenciais devidos a advogados públicos. A insurgência do reclamante limita-se, na realidade, à discussão acerca de seus próprios honorários no âmbito do cumprimento de sentença, circunstância que afasta a identidade material necessária ao manejo da presente reclamação constitucional. Nesse sentido:



    Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários sucumbenciais. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 e ao entendimento do STF exarado na ADI 6.053/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação na qual se alega o descumprimento da Súmula Vinculante 10/STF e o desrespeito à decisão do STF exarada no julgamento da ADI 6.053/DF, que reconheceu o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, teria afastado a aplicação dos arts. 1º e 5º da Lei Municipal nº 3.046/2014, arts. 21 e 23 da Lei Federal nº 8.906/1994 e art. 85, § 14, do CPC sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando a Súmula Vinculante 10 bem como o entendimento do STF fixado na ADI 6.053/DF. III. Razões de decidir 3. O TJSP, após instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da expressão “retroagindo-se seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2001,” constante do art. 5º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/SP, que trata da destinação dos honorários sucumbenciais nas ações de interesse do poder público municipal. O órgão fracionário limitou-se a aplicar o entendimento do Órgão Especial, registrando a impossibilidade de incidência da legislação de 2014 ao caso em exame, na medida em que o acordo foi entabulado em 2013. 4. Não houve, no caso, qualquer análise acerca da constitucionalidade, ou não, do art. 1º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/2014, mas tão somente, com esteio na manifestação do Órgão Especial do TJSP, um juízo a respeito da inaplicabilidade da legislação em referência ao caso. 5. Em relação aos arts. 21 e 23 da Lei 8.906/1994, tais dispositivos sequer são aplicáveis à espécie, de modo que não se verifica a violação à Súmula Vinculante 10/STF. 6. No julgamento da ADI 6.053/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade de normas federais que possibilitam que advogados públicos da União percebam honorários advocatícios de sucumbência. Na hipótese, além de estarmos diante da incidência de normas municipais, o entendimento lá firmado não alcança a controvérsia ora em exame, na medida em que tais normas são posteriores (2015 e 2016) ao acordo celebrado (2013), não podendo ser aplicadas de forma retroativa. 7. Não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. 8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 77821 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-09-2025 PUBLIC 01-10-2025)



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não se verificou na espécie.



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente